Tribunal: TJMT
Processo: 1021962-50.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021962-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALNEI DA SILVA - CPF: 977.412.641-68 (AGRAVANTE), OZIEL NUNES - CPF: 651.743.301-59 (AGRAVADO), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVADO), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVADO), LEONIR FAE - CPF: 160.212.231-87 (AGRAVADO), SIRLUE FAE - CPF: 693.221.479-20 (AGRAVADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), OZIEL NUNES - CPF: 651.743.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

As testemunhas arroladas pelo autor/recorrente não trouxeram informações capazes de afirmar, de forma indene, que este, de fato, detém a posse do imóvel.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

Imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALNEI DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0003537-82.2018.811.0101, movida em desfavor de OZIEL NUNES, que indeferiu a tutela de urgência, a fim de reintegrá-lo na posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões, alega o agravante que é o possuidor legítimo da Fazenda Ouro Verde, situada entre os municípios de Cláudia e Itaúba, conforme dois contratos de compra e venda referentes às áreas de propriedade da fazenda, datados em 15.01.2013 e 15.12.2015, e que sempre exerceu a posse do imóvel, e os proprietários das fazendas confrontantes reconhecem que é o real proprietário e possuir da área de litígio.

Aduz que, em audiência de justificação, as testemunhas declararam conhecer o agravante como proprietário e não conhecerem os autores da Ação de Oposição nº. 0000371-71.2020.8.11.0101 - Código 113335, ajuizada por LAURI FAE, VILMAR FAE, LEONIR FAE e SIRLUE FAE em face de VALNEI DA SILVA e OZIEL NUNES, na qual foi concedida liminar em favor dos oponentes, a fim de reintegrá-los na posse do imóvel objeto da lide.

Sustenta que toda a narrativa fática conduz à conclusão que, se o Autor, ora Agravante é reconhecido pelas testemunhas e os oponentes não o são, mas a decisão traz conclusão de vizinhos que não são conhecidos das testemunhas, as quais confirmam que a posse é dos oponentes.

Assevera que já detinha da posse da aérea desde o ano de 2010, mas que, em 23/03/2018, foi esbulhado de sua propriedade, por homens armados e no dia 03/12/2018 novamente, quando foi retirado a força pelos invasores.

Defende que os opositores têm faltado com a verdade utilizando da máquina pública para locupletar de direito que nem de longe lhes assiste.

Por fim, argui que o juízo a quo deixou de observar todos os documentos juntados na reintegração de posse, contrariando inclusive o auto de constatação.

Assim, pede pela concessão de liminar de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, concedendo a medida liminar, reintegrando o Agravante na área em litigio.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 113215978).

Contraminuta da parte agravada (ID 118087459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse movida por VALNEI DA SILVA em face OZIEL NUNES, aduzindo que é o possuidor legítimo da Fazenda Ouro Verde, situada entre os municípios de Cláudia e Itaúba, conforme dois contratos de compra e venda referentes às áreas de propriedade da fazenda, datados em 15.01.2013 e 15.12.2015, contrato de permuta da referida fazenda com o Sr. Honório Antunes , datado em 20.01.2021, bem como entrada junto à Secretaria de Estado de Administração, com a finalidade de regularizar a posse da Fazenda Ouro Verde (protocolos nº 477408/2015 e nº 477422/2015).

Afirma, ainda, que deu entrada no instituto de Terras do Estado do Mato Grosso em 2018 para comprovar e requerer a propriedade das terras da Fazenda Ouro Verde.

Sustenta que exercia a posse do imóvel, inclusive que os proprietários das fazendas confrontantes reconhecem que o Sr. Valnei é o real proprietário e possuidor da área de litígio, assim como apresentou os comprovantes de pagamentos do seu funcionário Sr. Diego Mendes.

Asseverou que em 03.12.2018 o autor sofreu esbulho, na forma total da fazenda, conforme o boletim de ocorrência de nº 2018.99177, em que os requeridos passaram a ocupar o imóvel de maneira ilegal, sendo necessária a propositura da ação para resguardar a propriedade Fazenda Ouro Verde, pugnando pela concessão liminar da manutenção de posse do imóvel rural em litígio.

Nos autos da Ação de Oposição nº. 0000371-71.2020.8.11.0101 - Código 113335, ajuizada por LAURI FAE, VILMAR FAE, LEONIR FAE e SIRLUE FAE em face de VALNEI DA SILVA e OZIEL NUNES, foi concedida liminar em favor dos oponentes, a fim de reintegrá-los na posse do imóvel objeto da lide.

Em 17.12.2020, foi determinada a suspensão do cumprimento da tutela de urgência para postergar a análise da liminar após a audiência de justificação prévia, a qual foi realizada em 19/10/2021, na qual o pleito liminar de reintegração restou indeferido.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, a fim de ser reintegrado na posse do imóvel.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701)

Consta dos depoimentos colhidos quando da audiência de justificação prévia que a posse do agravante não restou cabalmente demonstrada.

Senão, vejamos:

A testemunha arrolada pelo autor,
Sr. Francisco Paiva de Carvalho
, não afirmou claramente que o recorrente Sr. Valnei residia no imóvel, mas tão somente que verificou a presença de funcionários que cuidavam do local.

Ainda perguntado se a propriedade possuía alguma identificação, esclareceu que à época, no ano de 2011, não tinha qualquer placa.

Já a outra testemunha do autor,
Sr. Odilon Schnider
, afirmou que o Sr. Valnei sempre morou fora do imóvel, mas que detinha a posse, bem como que não havia qualquer benfeitoria, pois predominava mato no local.

No mais, não trouxeram informações capazes de afirmar, de forma indene, que o recorrente de fato possui a posse do imóvel.

Assim, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - INDEFERIMENTO - Na ação possessória, constitui ônus do autor comprovar a sua posse e o ato de turbação ou esbulho, nos termos que estabelecem os art. 561 e o art. 373, inciso I, do CPC, sem a qual não há como ser deferida a liminar de reintegração de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.550558-9/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ESBULHO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS AUSENTES. DÚVIDA ACERCA DA POSSE DO BEM E LEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO EM EXAME. INCOMPATIBILIDADE COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. I – No presente caso, afirma a parte Agravante que, apesar da presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, o douto julgador singular denegou, sob o fundamento de que a Promovida, ora Agravada, ocupa o imóvel objetivo da lide acerca de nove anos, permanecendo na posse mesmo após o falecimento de sua avó e proprietária do imóvel, em 27/01/2017. Deste modo, o juízo a quo entendeu que é inaplicável, no presente caso, o artigo 558 do CPC/15, ante a propositura da ação ter sido em prazo superior a ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial, restando impossibilitada a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC/15. II – Dos autos, vislumbra-se que assiste razão o argumento da parte Agravante no que diz respeito ao termo inicial para a caracterização do citado esbulho possessório, pois, esta Corte tem o entendimento de a contagem do referido prazo inicia-se após o descumprimento da notificação de liberação do imóvel, e não a data do óbito da avó da Agravada, como equivocadamente entendeu o julgador monocrático. III – Todavia, ao examinar os autos de origem, por meio do Sistema Informatizado desta Corte de Justiça, observa-se que há discussão acerca da legitimidade ad causam da parte Promovida, ora Agravada, para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse. Nos autos de origem, a parte Promovida sustenta a ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a parte legítima é sua mãe, pois, é ela que se encontra na posse do imóvel que é objeto de discussão da demanda reintegratória. IV – Inclusive, a fim de comprovar a suposta ilegitimidade passiva, a parte Promovida, cita a ação de inventário de nº 0008346-44.2017.8.06.0084, que, às fls. 36 e 39 daqueles autos, que tramita na Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, a inventariante, a Sra. Dulcilene de Melo Matos Lins, ora Agravante, afirma que: "A herdeira ROSÂNGELA DE MELO MATOS CASTRO tem a posse exclusiva, no apartamento de nº 502, situado na Av Santos Dumont, nº 905, Fortaleza-CE (...). Até a data do falecimento da inventariada, a herdeira possuía o imóvel a título de comodato, obrigando-se somente pelas despesas de condomínio, impostos e de manutenção do bem. " V – À vista destes fatos, não há como saber se o bem, objeto de discussão da ação de reintegração de posse, encontra-se na posse da parte Agravada, pois há pontos controvertidos que somente por meio da fase instrutória que poderá ter a certeza de quem é o verdadeiro posseiro do imóvel. VI – Ademais, como se sabe, nas ações possessórias, a concessão da liminar está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Assim, ante a ausência de elementos capazes de amparar o direito alegado, o indeferimento da medida é imperativo. VII – Portanto, do cotejo dos autos, não é possível, neste momento e neste grau de jurisdição, fazer juízo de valor sobre a tutela de urgência deferida, pois o presente caso requer uma dilação probatória maior. Deste modo, o pleito recursal não comporta provimento pelos fundamentos acima delineados e não pelos fundamentos lançados nas razões do agravo de instrumento em exame. VIII – Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (TJ-CE, Agravo de Instrumento nº. 0638237-17.2020.8.06.0000, Rel. Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 17/12/2021)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022